Tribunal: TJMT
Processo: 1027057-45.2023.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027057-45.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALMOR PIRES - CPF: 191.777.209-20 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO GOES - CPF: 626.982.811-20 (ADVOGADO), EVELIN CRISTIANE REGINATO - CPF: 054.440.571-40 (RECORRIDO), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1027057-45.2023.8.11.0015.

origem: juizado especial cível e criminal de sinop.

RECORRENTE: valmor pires.

RECORRIDa: evelin cristiane reginato

DATA DE JULGAMENTO: 14 a 17/10/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINARES REJEITADAS – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – ÔNUS PROBATÓRIO DO RECLAMADO EM DESCONSTITUIR OS FATOS ALEGADOS PELA RECLAMANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado, visando à reforma da decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (id. 238649179).

2.

Em suas razões recursais, o reclamado argumenta, preliminarmente, a necessidade de oitiva das partes e dilação probatória, alegando divergências sobre a dinâmica do acidente e que os documentos anexados (fotos e orçamentos) não são suficientes para esclarecer os fatos.

Defende a realização de audiência de instrução e julgamento para a produção de provas, incluindo o depoimento das partes e oitiva de testemunhas, e alega cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide.

Argui, também, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis por se tratar de matéria que exige prova técnica complexa.

No mérito, sustenta que seguiu todas as normas de trânsito ao trocar de faixa, sendo a recorrida responsável pela colisão. Por fim, pede o provimento do recurso e a reforma da sentença.

3.

A reclamante apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente e pugnando pela manutenção do julgado proferido pelo Juízo singular.

4.

Inicialmente, é necessário esclarecer que
não
cabe inovação recursal. Desse modo, é insubsistente a preliminar arguida quanto à incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o presente feito.
Rejeito
, portanto,
a preliminar
.

5.

Da mesma forma,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa, pois, embora o reclamado tenha protestado genericamente pela produção de todas as provas admitidas em direito, não demonstrou a existência de possíveis testemunhas que presenciaram o acidente.

6.

No que tange ao depoimento pessoal das partes,
trata-se de faculdade, conveniência e oportunidade do magistrado, que decide pela necessidade ou não da oitiva. Assim, não há cerceamento de defesa no indeferimento do ato pleiteado.
Ademais,
não
cabe ao reclamado requerer seu próprio depoimento.

7.

Ressalta-se que é lícito ao julgador dispensar a produção de provas quando estas forem inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias, ou quando já houver convicção formada, nos termos dos artigos. 370 e 371 do CPC.

8.

Ao compulsar os autos, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reforma.

9.

De acordo com a inicial, em 17/10/2023, a reclamante trafegava pela Av. Alexandre Ferronato, no Setor Industrial do município de Sinop, quando seu veículo foi abalroado pelo automóvel do reclamado, que mudava de faixa (da direita para a esquerda) com a intenção de converter à esquerda na Rua Valdir Doerner.

10.
Observa-se que acionada, a Polícia Militar esteve no local do acidente e elaborou um Boletim de Ocorrência, incluindo um croqui sobre a dinâmica do acidente (id. 238238649161, pág. 2), com fotos e declarações dos envolvidos.

11.

Quanto ao argumento do recorrente de que, ao sinalizar para a troca de faixa, e já estando na faixa da esquerda, foi atingido pela reclamante que não conseguiu frear "a tempo", a análise dos fatos sugere que, se isso fosse verdade
, a colisão teria ocorrido entre a parte frontal do veículo da reclamante e a traseira do veículo do reclamado
,
e não entre o lado dianteiro direito do carro da demandante e o lado esquerdo (porta do passageiro) do veículo do demandado
.

12.

Assim, o reclamado
não
se desincumbiu de seu ônus em comprovar seu direito constitutivo, consoante determina o art. 373, II, do CPC, devendo a sentença proferida pelo Juízo singular.

13.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46, da Lei no 9.099/1995.

14.

Condeno o recorrente a
o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024